Tribunal: STF
Processo: MS 39602
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petições n. 48019/2024, n. 70709/2024 e n. 165898/2024



    A impetrante formulou pedido de cumprimento de sentença nos autos (doc. 46), antes do julgamento do agravo regimental (ocorrido em 28/10/2024), alegando que o Tribunal de Contas da União não teria dado cumprimento efetivo à segurança concedida.



    Requereu a determinação de prazo para pagamento do valor que entende como devido, a título de indenização de férias, com juros e correção monetária, nos seguintes termos:



    5. DOS REQUERIMENTOS FINAIS 



    14.Diante de todo o exposto, entendendo ter demonstrado, com a devida vênia, a ocorrência de ato ilegal pelo não cumprimento efetivo da decisão prolatada. Deste modo, o impetrante requer, em sede em cumprimento de sentença: 



    a) Que seja determinado prazo de 24h para o efetivo pagamento à Impetrante, com a multa de 50% sobre o valor total no primeiro dia de atraso e 10% por cada dia de atraso subsequente. 



    b) Seja intimada a autoridade coatora para prestar a segurança concedida de modo efetivo, com atingimento da finalidade e o efetivo pagamento. 



    c) Que seja determinado a aplicação dos índices do Acordão do ADC 59 / DF, no qual consta os índices de incidência: IPCA-E para correção monetária na fase pré-judicial até a presente data e, a partir da citação, a incidência de juros da taxa SELIC. 



    d) Considere a citação do processo administrativo para efeito de cálculo de juros a partir de março de 2023. 



    e) Que o TCU informe à impetrante memória de cálculo e método utilizado para encontrar os valores. 



    f) Que o montante seja depositado na conta de titularidade da impetrante como informado: Tatiana Corrêa Lima Galvão CPF: 577.641.314-15 Banco nº 0260 Nubank - Nu pagamentos S.A. Agência 0001 Conta corrente 20.314.424-8 Pix: tatiana_galvao@yahoo.com.br 



    g) Cumprida a sentença, junte o comprovante de pagamento aos autos desse MS. (doc. 46, p. 9)



    Intimada para apresentar contrarrazões ao agravo regimental da União, a impetrante manifestou-se novamente nos autos e esclareceu que a segurança “foi parcialmente cumprida considerando que o Tribunal de Contas da União - TCU pagou o valor de R$ 76.255,48 (...), referente às quatro férias devidas de 2014 a 2017” (doc. 52, p. 1).



    No entanto, afirmou que o órgão deixou de “implementar a correção monetária e os juros devidos”. Segundo sustenta “a efetivação do pagamento ocorreu em 26 de abril de 2024, sem a incidência de IPCA-E na fase pré-judicial e a partir da citação, a incidência da taxa SELIC”(doc. 52, p. 2).



    Reitera, então, o pedido de pagamento de correção monetária e juros, nos seguintes termos:



    a) determine o cálculo da correção monetária e juros devidos desde 2014 e as férias sucessivas nos anos subsequentes. 



    b) Que o montante seja depositado na conta de titularidade da impetrante como informado: Tatiana Corrêa Lima Galvão CPF: 577.641.314-15 Banco nº 0260 Nubank - Nu pagamentos S.A. Agência 0001 Conta corrente 20.314.424-8 Pix: tatiana_galvao@yahoo.com.br 



    c) estipule prazo para pagamento com a consequente penalidade pelo descumprimento. 



    d) Que o TCU forneça a memória do cálculo discriminando os pagamentos inclusive os já efetuados. (doc. 52, p. 6)



    Após o trânsito em julgado do feito, apresentou novo pedido de cumprimento de sentença, desta vez com indicação do valor que entende devido a título de correção e juros de mora, correspondente a R$ 131.039.63 (doc. 60).



    É o relatório. Decido.



    O pedido de cumprimento de sentença é manifestamente improcedente, tendo em vista que a tutela específica deferida à impetrante foi cumprida pela União.



    Recordo que, ao examinar este writ, concedi parcialmente a segurança apenas para:



    [...] anular a decisão proferida no Processo n. 004.812/2023-9, na parte em que negou o direito à indenização de férias não gozadas (2014, 2015, 2016 e 2017) e determinar que a autoridade impetrada reaprecie o pedido administrativo formulado pela impetrante, observado o direito à conversão em pecúnia de períodos não usufruídos. (doc. 40, p. 10)



    Como se infere das informações trazidas pela própria impetrante, o Tribunal de Contas da União proferiu nova decisão e deferiu “o pedido de acerto financeiro de férias dos dias não usufruídos relativos aos períodos de 2014 a 2017” (doc. 46, p. 2).



    Não há, portanto, pretensão a ser acolhida em cumprimento de sentença, pois a autoridade cumpriu os exatos termos da decisão.



    A pretensão de obter correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos pelo TCU extrapola os limites do título judicial e deve ser, se o caso, apresentada administrativamente ou exercida por meio dos instrumentos processuais adequados, pois mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme assentado nas Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso e sendo improcedente o cumprimento de sentença, julgo extinto o processo. 



    Arquive-se e publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator